Tribunal: TJES
Processo: 0000337-73.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000337-73.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOBRERODAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE. DISCUSSÃO A RESPEITO DO TERMO INICIAL DO PRAZO DE 30 DIAS PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 16, III, DA LEF. CONTAGEM QUE SE INICIA COM A INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA PENHORA EFETUADA NOS AUTOS, AINDA QUE INSUFICIENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca da tempestividade dos presentes embargos à execução. Para o magistrado, a contagem do prazo de 30 (trinta) dias teve início com a intimação da parte executada acerca da primeira penhora, ao passo que, no entender da embargante, o prazo somente se iniciou com a garantia integral do montante exequendo, que se deu muitos anos depois, com o reforço da penhora efetuado em dezembro de 2018.

2)
Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que o prazo para a oposição dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, ainda que esta se configure insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição. Precedentes.

3)
Na hipótese em apreço, a parte executada foi intimada da penhora em abril de 2008, mas somente opôs os presentes embargos em janeiro de 2019, sob a justificativa de que apenas com o reforço da penhora é que houve a garantia integral do crédito, razão pela qual é possível inferir a manifesta intempestividade dos presentes embargos à execução, opostos mais de 10 anos depois do término do prazo legal.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Sobre
rodas Comércio e Equipamentos Ltda
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Vitória (fls. 121/verso) que não conheceu dos
e
mbargos
à execução fiscal
opostos em face do
Município de Viana
, em razão da sua intempestividade.

A apelante, em suas razões recursais (fls. 124/128), sustenta que o magistrado se equivocou ao reconhecer a intempestividade dos embargos à execução, visto que a contagem do prazo de interposição somente tem início com a garantia do Juízo, o que somente se verifica quando há penhora de bens em valor suficiente para tanto. Assim, argumentando que a constrição de patrimônio suficiente para a satisfação do crédito apenas se deu em 06/12/2018, pugna pelo conhecimento dos embargos apresentados em 24/01/2019, porquanto devidamente observado o prazo legal de 30 (trinta) dias.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do seu mérito.

Pois bem. Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante buscando a declaração de nulidade da CDA nº 70605/2004, que embasa o efeito executivo em apenso.

Acontece que a Instância Primeva, ao receber os embargos, destacou que o prazo de 30 (trinta) dias para sua oposição, conforme previsto no art. 16, III, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80)
1
, teve início com a intimação da primeira penhora realizada na execução em apenso, em abril de 2008, evidenciando a absoluta intempestividade da peça defensiva ajuizada em janeiro de 2019. Por isso, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Logo, a controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca da tempestividade dos presentes embargos à execução. Para o magistrado, a contagem do prazo de 30 (trinta) dias teve início com a intimação da parte executada acerca da primeira penhora, ao passo que, no entender da embargante, o prazo somente se iniciou com a garantia integral do montante exequendo, que se deu muitos anos depois, com o reforço da penhora efetuado em dezembro de 2018.

Já adianto, porém, que o pleito recursal não merece guarida, tendo em vista que o édito sentencial se revela em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que “
o prazo para a oposição dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, ainda que esta se configure insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.785.810/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 8/10/2019).

Na hipótese em apreço, a parte executada foi intimada da penhora em abril de 2008 (fl. 273), mas somente opôs os presentes embargos em janeiro de 2019, sob a justificativa de que apenas com o reforço da penhora é que houve a garantia integral do crédito, de modo que, somente então, teria tido início o prazo de 30 (trinta) dias para oposição dos embargos, na forma do art. 16, III, da LEF.

Todavia, consoante explicitado alhures, nos termos da jurisprudência do STJ, o referido prazo teve início com a intimação da apelante acerca da penhora dos automóveis efetuada em abril de 2008 (fl. 105), mesmo que o valor total desses bens tenha sido insuficiente, razão pela qual é possível inferir a manifesta intempestividade dos presentes embargos à execução, opostos mais de 10 anos depois do término do prazo legal.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
neg
ar
-lhe provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, CPC/15),
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, com isso majorando a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: [...] III - da intimação da penhora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.